Tribunal: TJES
Processo: 0000911-23.2013.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000911-23.2013.8.08.0013 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE FLORINDO DA SILVA, ROMILSON JOSE VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
– ARTIGO 121,
§
2º,
INCISO
I,
C/C O ARTIGO
14, INCISO II (DUAS VEZES)
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
-

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
NO CADERNO PROCESSUAL
-
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
PRETENDIDA PELO RÉU ROMILSON
-
INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA –
DECOTE DA QUALIFICADORA ALMEJADA PELO RÉU JOSÉ FLORINDO – DESCABIMENTO – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA BASEADA NOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS -

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.
1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 3. Não é possível excluir a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma vez que devidamente comprovadas pelas provas coligidas aos autos. 4. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000911-23.2013.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE FLORINDO DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000911-23.2013.8.08.0013 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE FLORINDO DA SILVA, ROMILSON JOSE VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROMILSON JOSÉ VIEIRA
e JOSÉ FLORINDO DA SILVA
, por encontrarem-se irresignados com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, os condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de abril de 2013, o denunciado e um comparsa, tentaram ceifar a vida das vítimas Nilza Rodrigues de Oliveira e Oseas Lucas da Silva através de disparos de arma de fogo, não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias às suas vontades.

Em suas razões de apelação as defesas dos réus alega que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente pleiteia o réu Romilson a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal. O réu José Floriano busca ainda o decote da qualificadora que lhe foi imposta.

Contrarrazões recursais, em que o órgão ministerial requer que seja negado provimento aos apelos.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador Cleber Pontes da Silva, opinou pelo conhecimento do apelo, e no mérito, pelo seu improvimento.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo boletim unificado de fls. 21/23, e laudo de vistoria de veículo de fls. 168/176.

Quanto à autoria, embora negada pelos réus, as provas colhidas durante a instrução processual demonstram a participação do recorrente nos crimes descritos na exordial acusatória.

Ouvidas em juízo, as vítimas Nilza Rodrigues de Oliveira e Oséas Lucas da Silva, disseram, respectivamente:

“
(...) que a informante confirma as suas declarações de fls. 09/11 dos autos, que neste ato lhes foram lidas; exceto em relação as seguintes retificações que passa a fazer; que os fatos ocorreram quando a informante e seu namorado retornavam da casa do genitor de Claudeir em direção a Aracui; que no momento dos disparos a informante dirigia o veículo Fiesta e seu namorado Oséas ocupava o banco do carona; que a informante pedira à Claudeir, que se encontrava no banco traseiro do veículo, para abrir a porteira; que quando Claudeir abriu a porteira é que os disparos foram feitos; que os disparos foram feitos por uma pessoa escondida atrás de um pé de jamelão; que os disparos foram feitos contra a porta do veículo do banco do carona (do lado direito), justamente onde estava sentado Oseas; que a informante não chegou a ver seu irmão Romilson efetuando os disparos, tendo entretanto, reconhecido sua motocicleta Yamaha, fator, de cor roxa, estacionada há cerca de dez metros do pé de jamelão; que a informante acredita que os disparos visassem a pessoa de Oséas, visto que atingida a porta do lado do veículo, do lado do banco ocupado por Oséas; que a informante ocupava o banco do motorista do veículo, pois o conduzia naquela oportunidade; que assim que percebeu os disparos, em número de três, a informante acelerou o veículo deixando Claudeir para trás; que depois que chegou em sua residência, lá chegaram Romilson e a esposa; que a informante havia trancado a casa com medo; que um sobrinho da informante de nome Iago atendeu à Romilson e disse que a informante havia saído de casa; que Iago disse à informante que Romilson trazia um revólver, que Romilson chegou na casa da informante utilizando a sua motocicleta supra descrita; que a informante esclarece que no dia dos fatos Romilson estivera grande parte do dia na sua companhia, na sua casa, em um churrasco; que Romilson vestia uma camisa azul e estava com capacete vermelho de motocicleta; que a informante confirma o restante das depois dos fatos não houveram outros incidentes e tanto Romilson quanto José Florindo frequentam a casa da família da informante; que a informante não mantém mais sua união com Oseas, mas está esperando um filho dele [...] que os acusados Romilson e José Florindo eram amigos desde a infância; que no início do relacionamento da informante com Oséas, Romilson não se dava bem com este último e não aprovava o relacionamento; que Romilson assim se sentia pelo fato de Oséas ser muito agressivo e ameaçador em relação à informante e seus filhos; que a informante sabe que Romilson emprestava a sua motocicleta para José Florindo com frequência; que Oséas afirmou para a informante que vira a pessoa de Romilson efetuar os disparos na noite dos fatos; que após os fatos, já na localidade de Aracuí quando a informante chegou em casa, viu pelo retrovisor o veículo da pessoa de José Florindo trafegando em uma motocicleta vermelha atrás do veículo da informante, não sabendo se o mesmo a seguia ou se tal fato ocorreu por mero acaso; que do local onde ocorreram os disparos até a localidade de Aracuí a informante calcula que o percurso é feito em cerca de três minutos de carro; que foram efetuados três disparos contra o veículo na noite dos fatos, sendo que dois acertaram a porta dianteira do lado direito do veículo e o terceiro acertou o retrovisor do lado direito do veículo; que depois que a informante chegou em casa um vizinho de nome Guardecir, disse à Oséas que uma motocicleta vermelha por várias vezes subiu e desceu o morro ao lado da residência; que depois dos fatos Romilson não voltou a falar com a informante, mas a mesma nada tem contra a sua pessoa ou contra José Florindo; que Claudeir depois dos fatos disse à informante que após os disparos saiu correndo em direção à casa de seu genitor e que ouviu o barulho de uma motocicleta saindo do local mas não viu quem a conduzia [...] eu o veículo conduzido pela informante na noite dos fatos pertencia José Florindo e estava em poder da informante há cerca de um ano, visto que neste tempo a informante e José Florindo tiveram um relacionamento amoroso; que depois dos fatos José Florindo fez ligações ameaçando a informante dizendo que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém [...] (sic) (declarações da vítima Nilza Rodrigues de Oliveira às fls. 253/254).

“
(
...
)
que os fatos se deram por volta das 20:40 horas aproximadamente; que quando avistou o acusado Romilson, o mesmo estava de capacete com a viseira levantada; que não havia iluminação pública no local, mas como a residência era próximo a porteira o local ficava iluminado; que quando chegou na fazenda Romilson ainda não estava lá pois teria ficado em casa cortando carne para o churrasco; que quando saia da fazenda não visualizou Romilson, pois este estava atrás do pé e jamelão escondido; que Romilson estava de bermuda de tactél e camiseta comum; que a motocicleta de Romilson estava uns dez metros da porteira, na curva; que só viu a motocicleta após o fato; que sabia que a moto era do acusado Romilson, pois pagou ajudou a pagar o emplacamento da moto dois dias antes; que não era amigo íntimo de Romilson, mais cumprimentava; que Romilson seguiu o informante e Nilza de moto (sic) até a pracinha de Aracuí, após os fatos; que soube através do irmão mais novo de Nilza de nome Erides que José Florindo pagaria dois mil reais a Romilson para matar o informante; que foi o próprio Erides que disse para o informante tomar cuidado com Romilson, pois era traiçoeiro; que nunca teve qualquer problema com Romilson e conheceu José Florindo no dia da prisão [...] que em dezembro de 2014, Nilza procurou o informante e então se encontraram por três ou quatro vezes; que se relacionou com Nilza por quase três anos antes dos fatos, morando em uma mesma casa e após os fatos separou-se da mesma; que o veículo Fiesta que estava, estava em nome do acusado José Florindo; que José Florindo teria presenteado Nilza com o veículo; que não teve contato com José Florindo antes dos fatos; que foi a filha de Nilza que disse que Romilson chegou aquele local com uma arma em punho, procurando pelo informante [...] que um irmão de Nilza, mais novo, chegou a avisar ao informante para ter cuidado com Romilson, que não perguntou por que; que então Nilza pediu para que levasse um rapaz na fazenda, sendo que o informante disse que só iria lá de carro; que então pegaram o carro do acusado José Florindo e foram até a fazenda, o informante, Nilza e Claudeir; que então foram até a fazenda na casa do pai de Claudeir e lá chegando Claudeir não quis ficar no local e retornou com o informante e Nilza; que quando chegaram na porteira da fazenda, Claudeir desceu para abri-la e então quando a porta do carona estava aberta, houve um disparo de arma de fogo que acertou a referida porta; que naquele exato momento pediu a Nilza para arrancar com o carro e olhou para quem teria efetuado o disparo e reconheceu a pessoa de Romilson José Vieira;, que Romilson ainda efetuou mais três disparos que acertaram o retrovisor do veículo e a roda dianteira; [...] que em seguida foram para a casa de Nilza e ficaram escondidos em um banheiro com luzes apagadas depois de algum tempo, Romilson chegou ao local com a arma em punho, bateu na porta, sendo que uma das filhas de Nilza atendeu olhando pela janela e Romilson com a arma apontada perguntou se o informante estaria lá, sendo que respondeu negativamente; que dali quando já iria saindo, Romilson encontrou com lago, seu sobrinho, que lhe disse para ir embora e não fazer aquilo; que então Romilson foi embora do local e quando passava pelo morro a polícia já estava prendendo José Florindo, que estava esperando o mesmo no pé do morro [...] (sic) (declarações da vítima Oséas Lucas da Silva, ouvido à fl. 303).

Destaco ainda as declarações do policial militar Carlos Magno Silva de Souza, na esfera policial, e ratificadas em juízo às fls. 255, ocasião em que disse:

(...) NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, afirmou que estava no carro com seu namorado OZÉIAS LUCAS DA SILVA quando um homem efetuou cerca de 04 disparos contra os dois; Que os disparos atingiram a porta do lado direito do veículo, mas os dois não foram atingidos; Que após os disparos retornaram para a casa e acionaram a PM; Que NILZA afirmou que seu irmão ROMILSON JOSÉ VIERA e o JOSÉ FLORINDO DA SILVA foram os autores dos disparos; Que NILZA afirmou que JOSÉ FLORINDO DA SILVA, seu ex-companheiro, após efetuar os disparos foi até sua casa com e a ameaçou, mas se evadiu pouco
antes da chegada da viatura, diante dos fatos o depoente começou buscas pelas redondezas, localizando JOSÉ FLORINDO na Avenida Nossa senhora da Penha; Que nada de ilícito foi encontrado com o mesmo, e ao ser indagado negou todos os fatos; Que detiveram o JOSÉ e retornaram para a casa da vítima, e neste momento está relatou que seu irmão ROMILSON JOSÉ VIEIRA também foi ao local e a ameaçou com uma arma de fogo, fatos estes presenciados por ERIDES, também irmão da vítima (...) Que o depoente deseja ressaltar que JOSÉ FLORINDO estava com a quantia de R$ 2.074,00; Que a NILZA afirmou que o JOSÉ FLORINDO iria dar este dinheiro para o ROMILDO a matar (...).

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Assim sendo, por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados que os acusados concorreram para a prática do crime descrito na peça inaugural.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009). 2. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado de Jairo Fonseca de Lima recebido amparo em parte das provas produzidas em contraditório judicial, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006998-32.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 07/07/2021; DJES
20/07/2021
)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, apenas se constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos Jurados com as provas dos autos, será cabível o provimento do recurso de apelação que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. A decisão que opta, dentre as versões existentes nos autos, por uma delas, não é manifestamente contrária à prova. Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram fundamentadas a contento, impõe-se a manutenção das penas-base. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0008490-12.2016.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 23/06/2021; DJES
15/07/2021
).

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa do réu Romilson a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal em relação a ambos os réus.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do réu, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

No caso focado, o réu ostenta em seu desfavor os vetores negativos da culpabilidade, antecedentes maculados e as circunstâncias do crime.

Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificar o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
a sanção estabelecida ao apelante
(...)
se apresenta condizente com as circunstâncias judiciais devidamente aferidas, nas três fases do cálculo, não havendo motivos para qualquer alteração”.

Por fim, quanto ao pleito da defesa do sentenciado José Florindo, pretendendo o decote da qualificadora imposta, eis que conforme orientação consolidada nesta Corte,
“não é possível excluir a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma vez que devidamente comprovadas pelas provas coligidas aos autos. (TJES; APCr 0018223-04.2017.8.08.0035; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 29/09/2021; DJES 28/10/2021)”.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)